Tribunal: TJDFT
Processo: 0033511-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033511-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da informação acerca do depósito referente à RPV realizado pelo devedor (ID 72764195) e a concordância do exequente M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 73786781), determino a transferência bancária via pagamento eletrônico na modalidade PIX para a conta informada e a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. Sobre o requerimento de ID 73786781, volvido à comprovação de eventuais descontos tributários, intime-se o devedor. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador